Tribunal: TJMT
Processo: 1024976-21.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CIDALIO - CPF: 329.522.791-87 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO DO CARMO - CPF: 405.457.251-00 (RECORRIDO), APARECIDO SOARES CRUZ - CPF: 345.326.761-34 (RECORRIDO), CARMINDO VITOR DA SILVA - CPF: 432.474.821-72 (RECORRIDO), CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 182.039.901-00 (RECORRIDO), ILDOMAR NUNES DE MACEDO - CPF: 353.884.041-53 (RECORRIDO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 318.641.551-91 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS MACIEL - CPF: 390.753.629-00 (RECORRIDO), MARIA TEREZA GRAUS - CPF: 486.771.401-15 (RECORRIDO), NARCISO DOMINGOS JUVENAL - CPF: 241.725.021-72 (RECORRIDO), NATANAEL VALUZ DA SILVA - CPF: 432.784.181-15 (RECORRIDO), NILDO PAULO DE AMORIM - CPF: 314.505.631-04 (RECORRIDO), PEDRO CAMILO DE GODOI - CPF: 530.635.709-15 (RECORRIDO), RILDO CESAR AMARAL SILVA - CPF: 378.011.801-78 (RECORRIDO), RONALDO JOSE SOARES - CPF: 727.988.667-15 (RECORRIDO), SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 429.277.491-91 (RECORRIDO), ZILMAR DIAS DA SILVA - CPF: 415.634.761-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LUCIA PERUFFO (1ª VOGAL); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2ª VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação cobrança na qual se postula o recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada). O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Em precedente desta Turma Recursal restou assentado que a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal.

Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito ao recebimento do referido adicional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência, cujo teor condenou o Estado de Mato Grosso a restituir em favor dos recorridos, ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e ANTONIO FERNANDO DO CARMO, os valores relativos ao abono de permanência, sendo 03 (três) meses e 11 (onze) dias
em relação a ANTONIO CARLOS CIDÁLIO, e 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, em relação ANTONIO FERNANDO DO CARMO.

Nas suas razões recursais, a parte argui com prejudicial de mérito, o instituto da prescrição. No mérito, pugna pelo julgamento de improcedência ao argumento de que tanto o artigo 40, § 19, da Constituição Federal quanto a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, não concedem ao militar o direito ao abono de permanência, bem ainda a inexistência de requisitos legais para a respectiva concessão.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

59) Recurso nº:
1024976-21.2018.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e ANTONIO FERNANDO DO CARMO

Relator:
Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento
: 03.12.2020

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

O recorrente suscita a ocorrência da prescrição sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da presente ação, conforme Decreto 20.910/1932.

Contudo, razão não assiste. Isto porque,
ANTONIO CARLOS CIDÁLIO foi transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme o Ato nº 16.622/2013, publicado no Diário Oficial na data de 01.10.2013, e ANTONIO FERNANDO DO CARMO no ano de 2016, enquanto a ação foi ajuizada em 08/08/2018, portanto, dentro do prazo quinquenal.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, registro que, embora a autuação esteja com vários autores-recorridos, no id. n. 54060044 o juízo
a quo
determinou a sua limitação a dois autores e, assim, indeferiu a petição inicial em relação aos demais. Ademais, conforme Enunciado n. 02/FONAJE/FAZENDA PÚBLICA, “
é cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos
”, o que coaduna com as planilhas de cálculos juntadas no id. 54059950.

Pois bem. Os lindes do recurso consistem em analisar se os recorridos possuem direito ao recebimento do abono permanência, por ter continuado na ativa mesmo após possuírem o tempo necessário da transferência voluntária para a reserva remunerada.

O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência, o qual equivale ao valor da sua contribuição previdenciária até completar o tempo para aposentadoria compulsória,
in verbis
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

"§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

"III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: "a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.”

Entretanto, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo de origem, não se sustentam diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgado recente do ARE 1058688 AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual foi reafirmada a inaplicabilidade do regime jurídico dos servidores civis aos servidores militares e, por consequência, negou o direito ao recorrente-agravante, policial do Estado de São Paulo, em receber o abono permanência, conforme a ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Em seu voto, o Relator fez importante realce ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática de repercussão geral (Tema 888), cujo
leading case
versava sobre a concessão para policial civil aposentado, no sentido da incompatibilização da garantia constitucional do abono de permanência, instituído pelo § 19 do art. 40 da CF/1988, com o regime jurídico administrativo e previdenciário do servidor militar, na medida em que não pode ser ele equiparado a servidor civil, pois tal norma tem eficácia limitada, logo, enquanto o Estado de Mato Grosso não publicar uma lei complementando e concedendo esse direito aos militares, sua eficácia não será efetivada. Destaco:

“Isso porque, como cediço, os militares em geral, submetem-se a regime próprio, que não se confunde com o dos servidores públicos civis, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar-se àqueles as normas a que estes estão jungidos.

Caso a garantia constitucional aqui reivindicada fosse extensível a todos aqueles que prestam serviço ao Estado, inclusive aos militares, não haveria razão lógica para que o constituinte dispusesse, expressamente, no art. 42, § 1°, os dispositivos aplicáveis aos militares, dentre os quais não há previsão expressa do art. 40, § 19. Sobre a aplicação de abono de permanência aos servidores públicos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir:

‘Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria’.

Não obstante, o Tribunal fez a ressalva em relação aos servidores militares. A propósito, no julgamento do RE 570.177, de minha relatoria, esta Corte reconheceu expressamente que não se aplica aos militares o regime jurídico dos servidores civis, conforme a ementa a seguir transcrita:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido’ (grifei). Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que as instâncias ordinárias divergiram da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.

(...)

Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame.”

Na mesma dicção, julgamento sob a relatoria do
Ministro
Roberto Barroso, RE 1222829 AgR:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação
“aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Nesse passo, é importante trazer à baila que a Lei Complementar Estadual nº 555/2014 – Estatuto dos Servidores Públicos Militares -, em seu artigo 63, elencou os direitos e as indenizações concernentes aos servidores militares do Estado, não fazendo qualquer citação ao abono permanência,
in verbis
:

Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:

I - subsídio;

II - promoção;

III - ocupação de função correspondente ao posto ou graduação;

IV - jornada de trabalho com descanso obrigatório;

V - alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade;

VI - férias;

VII - remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno;

VIII - carteira de identidade funcional, de acordo com modelo regulamentar, que consigne os direitos e prerrogativas instituídas nesta lei complementar, para o exercício funcional, inclusive porte de arma;

IX - afastamentos;

X - licenças;

XI - condições de elegibilidade;

XII - transferência para a reserva remunerada ou reforma;

XIII - exoneração a pedido;

XIV - matrícula preferencial na rede pública de ensino para seus filhos, enteados e tutelados;

A propósito, destaco que o antigo Estatuto, então regido pela Lei Complementar n. 231/2005, também não previa o benefício do abono de permanência aos servidores militares (artigo 57).

Com isso, é impossível a extensão aos servidores militares deste Estado o aproveitamento da regra prevista na Constituição Federal e na legislação dos servidores públicos civis, por serem regimes jurídicos distintos.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso de Apelação nº 1007206-69.2017.8.11.0002, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, por consequência, reformou a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual reconhecia, dentre outros, o direito de servidor militar ao abono permanência. Colaciono a ementa do julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) -
ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA
- FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2º DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência
. (...) (N.U 1007206-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (grifei)

Na fundamentação, a d. Relatora destacou:

“O apelante requereu o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF, no período de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias anteriores à sua transferência para a inatividade. O juízo
a quo
deferiu o pedido, sob fundamento de que o autor exercia atividade de risco, com espeque no MSC nº 21948/2008, deste Tribunal de Justiça, no qual, consoante a repercussão geral no ARE 954408 RG/RS, entendeu legítimo o pagamento de abono de permanência a Delegados de Polícia que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º da CF), permaneceram na ativa.

Ocorre que tal desdobramento da aposentadoria especial não alcança os militares, conforme decidiu o STF -
verbis: ‘Entretanto, essa conclusão não se aplica indistintamente aos servidores públicos militares, visto que, para essa categoria de servidor, a Constituição Federal prevê tratamento específico’
(ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).

(...)

Como visto, consequente à Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem. Por corolário lógico, as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

Por outro lado, ao tempo em que sedimentou a impossibilidade de extensão do abono de permanência aos militares, o STF excepcionou a sua concessão por lei infraconstitucional -
verbis: ‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’.
(ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, ao regular as
situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares estaduais, na forma do art. 142, § 3º, X da CF, não contemplou a concessão do abono de permanência.

Faltante, pois, arrimo constitucional ou infraconstitucional, o recurso deve ser provido para
excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.

(...)”

Saliento que todos os precedentes invocados na fundamentação deste voto (Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) cuidam de abono permanência aos servidores militares (
i
) e a omissão de lei específica do Estado à concessão do referido direito a essa carreira (
ii
).

Em conclusão, a concessão do abono de permanência aos militares depende da previsão em legislação estadual, situação não evidenciada no Estado de Mato Grosso.

Nesse norte, tendo em conta a orientação do Supremo Tribunal Federal, inaplicável o art. 40, § 19, da CF/88 aos servidores militares estaduais (ressalvada, obviamente, a exceção veiculada no § 2º do art. 42 da CF/88), de modo que a sentença de procedência comporta alteração, dada a ausência de legislação específica que institua o direito debatido nos autos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

Parte isenta ao pagamento de custas processuais (art. 460, da CNGC).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência, cujo teor condenou o Estado de Mato Grosso a restituir em favor dos recorridos, ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e ANTONIO FERNANDO DO CARMO, os valores relativos ao abono de permanência, sendo 03 (três) meses e 11 (onze) dias em relação a ANTONIO CARLOS CIDÁLIO, e 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, em relação ANTONIO FERNANDO DO CARMO.

Nas suas razões recursais, a parte promovida arguiu, como prejudicial de mérito, o instituto da prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão com o argumento de que tanto o artigo 40, § 19, da Constituição Federal quanto a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, não concedem ao militar o direito ao abono de permanência, bem ainda invocou a inexistência dos requisitos legais para a respectiva concessão.

O magistrado Relator votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que os Policiais Militares somente fazem jus ao recebimento de abono de permanência quando lei infraconstitucional estadual contiver previsão legal nesse sentido, uma vez que a Constituição Federal não concede, expressamente, tal direito aos referidos profissionais, que possuem regime jurídico próprio, diferente dos demais servidores públicos civis.

Pois bem.

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator, uma vez que há precedente jurisprudencial no âmbito desta Turma Recursal que demonstra a existência de Lei Complementar que autoriza o pagamento, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, bem como recordar o entendimento do magistrado Relator, cito, na íntegra, o voto proferido:

Inicialmente, registro que, embora a autuação esteja com vários autores-recorridos, no id. n. 54060044 o juízo a quo determinou a sua limitação a dois autores e, assim, indeferiu a petição inicial em relação aos demais. Ademais, conforme Enunciado n. 02/FONAJE/FAZENDA PÚBLICA, “é cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos”, o que coaduna com as planilhas de cálculos juntadas no id. 54059950.

Pois bem. Os lindes do recurso consistem em analisar se os recorridos possuem direito ao recebimento do abono permanência, por ter continuado na ativa mesmo após possuírem o tempo necessário da transferência voluntária para a reserva remunerada.

O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência, o qual equivale ao valor da sua contribuição previdenciária até completar o tempo para aposentadoria compulsória, in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

"§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

"III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: "a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.”

Entretanto, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo de origem, não se sustentam diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgado recente do ARE 1058688 AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual foi reafirmada a inaplicabilidade do regime jurídico dos servidores civis aos servidores militares e, por consequência, negou o direito ao recorrente-agravante, policial do Estado de São Paulo, em receber o abono permanência, conforme a ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Em seu voto, o Relator fez importante realce ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática de repercussão geral (Tema 888), cujo leading case versava sobre a concessão para policial civil aposentado, no sentido da incompatibilização da garantia constitucional do abono de permanência, instituído pelo § 19 do art. 40 da CF/1988, com o regime jurídico administrativo e previdenciário do servidor militar, na medida em que não pode ser ele equiparado a servidor civil, pois tal norma tem eficácia limitada, logo, enquanto o Estado de Mato Grosso não publicar uma lei complementando e concedendo esse direito aos militares, sua eficácia não será efetivada. Destaco:

“Isso porque, como cediço, os militares em geral, submetem-se a regime próprio, que não se confunde com o dos servidores públicos civis, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar-se àqueles as normas a que estes estão jungidos.

Caso a garantia constitucional aqui reivindicada fosse extensível a todos aqueles que prestam serviço ao Estado, inclusive aos militares, não haveria razão lógica para que o constituinte dispusesse, expressamente, no art. 42, § 1°, os dispositivos aplicáveis aos militares, dentre os quais não há previsão expressa do art. 40, § 19. Sobre a aplicação de abono de permanência aos servidores públicos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir:

‘Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria’.

Não obstante, o Tribunal fez a ressalva em relação aos servidores militares. A propósito, no julgamento do RE 570.177, de minha relatoria, esta Corte reconheceu expressamente que não se aplica aos militares o regime jurídico dos servidores civis, conforme a ementa a seguir transcrita:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido’ (grifei). Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que as instâncias ordinárias divergiram da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.

(...)

Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame.”

Na mesma dicção, julgamento sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, RE 1222829 AgR:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Nesse passo, é importante trazer à baila que a Lei Complementar Estadual nº 555/2014 – Estatuto dos Servidores Públicos Militares -, em seu artigo 63, elencou os direitos e as indenizações concernentes aos servidores militares do Estado, não fazendo qualquer citação ao abono permanência, in verbis:

Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:

I - subsídio;

II - promoção;

III - ocupação de função correspondente ao posto ou graduação;

IV - jornada de trabalho com descanso obrigatório;

V - alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade;

VI - férias;

VII - remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno;

VIII - carteira de identidade funcional, de acordo com modelo regulamentar, que consigne os direitos e prerrogativas instituídas nesta lei complementar, para o exercício funcional, inclusive porte de arma;

IX - afastamentos;

X - licenças;

XI - condições de elegibilidade;

XII - transferência para a reserva remunerada ou reforma;

XIII - exoneração a pedido;

XIV - matrícula preferencial na rede pública de ensino para seus filhos, enteados e tutelados;

A propósito, destaco que o antigo Estatuto, então regido pela Lei Complementar n. 231/2005, também não previa o benefício do abono de permanência aos servidores militares (artigo 57).

Com isso, é impossível a extensão aos servidores militares deste Estado o aproveitamento da regra prevista na Constituição Federal e na legislação dos servidores públicos civis, por serem regimes jurídicos distintos.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso de Apelação nº 1007206-69.2017.8.11.0002, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, por consequência, reformou a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual reconhecia, dentre outros, o direito de servidor militar ao abono permanência. Colaciono a ementa do julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2º DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência. (...) (N.U 1007206-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (grifei)

Na fundamentação, a d. Relatora destacou:

“O apelante requereu o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF, no período de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias anteriores à sua transferência para a inatividade. O juízo a quo deferiu o pedido, sob fundamento de que o autor exercia atividade de risco, com espeque no MSC nº 21948/2008, deste Tribunal de Justiça, no qual, consoante a repercussão geral no ARE 954408 RG/RS, entendeu legítimo o pagamento de abono de permanência a Delegados de Polícia que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º da CF), permaneceram na ativa.

Ocorre que tal desdobramento da aposentadoria especial não alcança os militares, conforme decidiu o STF - verbis: ‘Entretanto, essa conclusão não se aplica indistintamente aos servidores públicos militares, visto que, para essa categoria de servidor, a Constituição Federal prevê tratamento específico’ (ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).

(...)

Como visto, consequente à Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem. Por corolário lógico, as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

Por outro lado, ao tempo em que sedimentou a impossibilidade de extensão do abono de permanência aos militares, o STF excepcionou a sua concessão por lei infraconstitucional - verbis: ‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, ao regular as situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares estaduais, na forma do art. 142, § 3º, X da CF, não contemplou a concessão do abono de permanência.

Faltante, pois, arrimo constitucional ou infraconstitucional, o recurso deve ser provido para excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.

(...)”

Saliento que todos os precedentes invocados na fundamentação deste voto (Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) cuidam de abono permanência aos servidores militares (i) e a omissão de lei específica do Estado à concessão do referido direito a essa carreira (ii).

Em conclusão, a concessão do abono de permanência aos militares depende da previsão em legislação estadual, situação não evidenciada no Estado de Mato Grosso.

Nesse norte, tendo em conta a orientação do Supremo Tribunal Federal, inaplicável o art. 40, § 19, da CF/88 aos servidores militares estaduais (ressalvada, obviamente, a exceção veiculada no § 2º do art. 42 da CF/88), de modo que a sentença de procedência comporta alteração, dada a ausência de legislação específica que institua o direito debatido nos autos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

Parte isenta ao pagamento de custas processuais (art. 460, da CNGC).

É como voto.

Com efeito, tem-se que o objeto do recurso se refere ao inconformismo da parte promovida, ora Recorrente, com a sentença que a condenou a efetuar o pagamento de abono de permanência, pois, no seu entendimento, não há lei estadual que albergue tal direito aos militares.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, bem como atendo-se ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em casos de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa.

Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Nesse sentido, cita-se os julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Isso ocorre porque, à luz da Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem, haja vista que as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares em caso de expressa previsão constitucional e legal.

Fixadas tais premissas, há que se analisar a legislação infraconstitucional, de caráter estadual, relativa aos Policiais Militares de Mato Grosso, para apurar a existência de previsão legal estadual que conceda a eles o pretendido abono de permanência. Apesar de o magistrado Relator ter analisado a legislação militar estadual específica, justificando não haver previsão expressa no Estatuto dos Militares para o pagamento de tal benesse, cito precedente no âmbito desta Turma Recursal, da Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, que indica a existência de Lei Complementar Estadual que autoriza o pagamento de abono de permanência:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual os Recorridos postulam pelo recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)” (destaquei)

3. Por sua vez, a Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3.º, § 1.º, dispõe:

“Art. 3.º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.” (destaquei)

4. O § 4.º, inciso II, do artigo 40 da Constituição Federal menciona que é vedada a adoção de critérios diferenciados, ressalvados os casos específicos tratados por Lei Complementar:

“§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

(...)

II - que exerçam atividades de risco;” (destaquei)

5. Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

6. No caso, a aposentadoria dos Recorridos é regulada pela Lei Complementar n.º 401/2010 que dispõe o seguinte:

“Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.” (destaquei)

6. No caso sub examine, os Recorridos comprovaram que possuem mais de 30 (trinta) anos de contribuição, fazendo jus à obtenção do abono de permanência, conforme reconhecido na origem.

7. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que na hipótese de o servidor policial optar pela permanência no serviço, faz jus ao recebimento do abono de permanência constitucionalmente assegurado, litteris:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

8. No mesmo raciocínio o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou recentemente:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0023552-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POLICIAIS MILITARES – ATIVIDADE DE RISCO – APOSENTADORIA ESPECIAL – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O abono de permanência prescinde de pedido administrativo do servidor, sendo devido quando do preenchimento dos requisitos legais. Em se tratando de policiais militares, ocupantes, assim, de cargo de atividade de risco, os Recorridos se enquadram em regras diferenciadas de aposentadoria, conforme dispõe o art. 40, § 4º, II do CF. Regulamentando constitucional dispositivo, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, estabeleceu como exigência para aposentadoria voluntária a prestação de serviços de 30 anos, se do sexo masculino, com, no mínimo, 20 anos de efetivo serviço na carreira militar (art. 147, I, a), estes, assim, preenchidos pelos Recorridos. Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10012357220188110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/08/2019)

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Deixo de condenar o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 3.º, I, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Em assim sendo, como bem assentado nesse precedente, a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência:

Art. 3.º O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 1.º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente , como previsto no § 1.º do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição , se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Com efeito, diante da existência de previsão legal para tanto, fazem jus os promoventes ao abono de permanência fixado na origem.

Pelo exposto,
concessa vênia
, ouso DIVERGIR do voto proferido pelo magistrado relator e o faço para manter a sentença proferida.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência, cujo teor condenou o Estado de Mato Grosso a restituir em favor dos recorridos, ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e ANTONIO FERNANDO DO CARMO, os valores relativos ao abono de permanência, sendo 03 (três) meses e 11 (onze) dias em relação a ANTONIO CARLOS CIDÁLIO, e 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, em relação ANTONIO FERNANDO DO CARMO.

Nas suas razões recursais, a parte promovida arguiu, como prejudicial de mérito, o instituto da prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão com o argumento de que tanto o artigo 40, § 19, da Constituição Federal quanto a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, não concedem ao militar o direito ao abono de permanência, bem ainda invocou a inexistência dos requisitos legais para a respectiva concessão.

O magistrado Relator votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que os Policiais Militares somente fazem jus ao recebimento de abono de permanência quando lei infraconstitucional estadual contiver previsão legal nesse sentido, uma vez que a Constituição Federal não concede, expressamente, tal direito aos referidos profissionais, que possuem regime jurídico próprio, diferente dos demais servidores públicos civis.

Pois bem.

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator, uma vez que há precedente jurisprudencial no âmbito desta Turma Recursal que demonstra a existência de Lei Complementar que autoriza o pagamento, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, bem como recordar o entendimento do magistrado Relator, cito, na íntegra, o voto proferido:

Inicialmente, registro que, embora a autuação esteja com vários autores-recorridos, no id. n. 54060044 o juízo a quo determinou a sua limitação a dois autores e, assim, indeferiu a petição inicial em relação aos demais. Ademais, conforme Enunciado n. 02/FONAJE/FAZENDA PÚBLICA, “é cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos”, o que coaduna com as planilhas de cálculos juntadas no id. 54059950.

Pois bem. Os lindes do recurso consistem em analisar se os recorridos possuem direito ao recebimento do abono permanência, por ter continuado na ativa mesmo após possuírem o tempo necessário da transferência voluntária para a reserva remunerada.

O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência, o qual equivale ao valor da sua contribuição previdenciária até completar o tempo para aposentadoria compulsória, in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

"§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

"III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: "a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.”

Entretanto, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo de origem, não se sustentam diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgado recente do ARE 1058688 AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual foi reafirmada a inaplicabilidade do regime jurídico dos servidores civis aos servidores militares e, por consequência, negou o direito ao recorrente-agravante, policial do Estado de São Paulo, em receber o abono permanência, conforme a ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Em seu voto, o Relator fez importante realce ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática de repercussão geral (Tema 888), cujo leading case versava sobre a concessão para policial civil aposentado, no sentido da incompatibilização da garantia constitucional do abono de permanência, instituído pelo § 19 do art. 40 da CF/1988, com o regime jurídico administrativo e previdenciário do servidor militar, na medida em que não pode ser ele equiparado a servidor civil, pois tal norma tem eficácia limitada, logo, enquanto o Estado de Mato Grosso não publicar uma lei complementando e concedendo esse direito aos militares, sua eficácia não será efetivada. Destaco:

“Isso porque, como cediço, os militares em geral, submetem-se a regime próprio, que não se confunde com o dos servidores públicos civis, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar-se àqueles as normas a que estes estão jungidos.

Caso a garantia constitucional aqui reivindicada fosse extensível a todos aqueles que prestam serviço ao Estado, inclusive aos militares, não haveria razão lógica para que o constituinte dispusesse, expressamente, no art. 42, § 1°, os dispositivos aplicáveis aos militares, dentre os quais não há previsão expressa do art. 40, § 19. Sobre a aplicação de abono de permanência aos servidores públicos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir:

‘Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria’.

Não obstante, o Tribunal fez a ressalva em relação aos servidores militares. A propósito, no julgamento do RE 570.177, de minha relatoria, esta Corte reconheceu expressamente que não se aplica aos militares o regime jurídico dos servidores civis, conforme a ementa a seguir transcrita:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido’ (grifei). Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que as instâncias ordinárias divergiram da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.

(...)

Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame.”

Na mesma dicção, julgamento sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, RE 1222829 AgR:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Nesse passo, é importante trazer à baila que a Lei Complementar Estadual nº 555/2014 – Estatuto dos Servidores Públicos Militares -, em seu artigo 63, elencou os direitos e as indenizações concernentes aos servidores militares do Estado, não fazendo qualquer citação ao abono permanência, in verbis:

Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:

I - subsídio;

II - promoção;

III - ocupação de função correspondente ao posto ou graduação;

IV - jornada de trabalho com descanso obrigatório;

V - alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade;

VI - férias;

VII - remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno;

VIII - carteira de identidade funcional, de acordo com modelo regulamentar, que consigne os direitos e prerrogativas instituídas nesta lei complementar, para o exercício funcional, inclusive porte de arma;

IX - afastamentos;

X - licenças;

XI - condições de elegibilidade;

XII - transferência para a reserva remunerada ou reforma;

XIII - exoneração a pedido;

XIV - matrícula preferencial na rede pública de ensino para seus filhos, enteados e tutelados;

A propósito, destaco que o antigo Estatuto, então regido pela Lei Complementar n. 231/2005, também não previa o benefício do abono de permanência aos servidores militares (artigo 57).

Com isso, é impossível a extensão aos servidores militares deste Estado o aproveitamento da regra prevista na Constituição Federal e na legislação dos servidores públicos civis, por serem regimes jurídicos distintos.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso de Apelação nº 1007206-69.2017.8.11.0002, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, por consequência, reformou a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual reconhecia, dentre outros, o direito de servidor militar ao abono permanência. Colaciono a ementa do julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2º DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência. (...) (N.U 1007206-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (grifei)

Na fundamentação, a d. Relatora destacou:

“O apelante requereu o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF, no período de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias anteriores à sua transferência para a inatividade. O juízo a quo deferiu o pedido, sob fundamento de que o autor exercia atividade de risco, com espeque no MSC nº 21948/2008, deste Tribunal de Justiça, no qual, consoante a repercussão geral no ARE 954408 RG/RS, entendeu legítimo o pagamento de abono de permanência a Delegados de Polícia que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º da CF), permaneceram na ativa.

Ocorre que tal desdobramento da aposentadoria especial não alcança os militares, conforme decidiu o STF - verbis: ‘Entretanto, essa conclusão não se aplica indistintamente aos servidores públicos militares, visto que, para essa categoria de servidor, a Constituição Federal prevê tratamento específico’ (ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).

(...)

Como visto, consequente à Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem. Por corolário lógico, as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

Por outro lado, ao tempo em que sedimentou a impossibilidade de extensão do abono de permanência aos militares, o STF excepcionou a sua concessão por lei infraconstitucional - verbis: ‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, ao regular as situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares estaduais, na forma do art. 142, § 3º, X da CF, não contemplou a concessão do abono de permanência.

Faltante, pois, arrimo constitucional ou infraconstitucional, o recurso deve ser provido para excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.

(...)”

Saliento que todos os precedentes invocados na fundamentação deste voto (Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) cuidam de abono permanência aos servidores militares (i) e a omissão de lei específica do Estado à concessão do referido direito a essa carreira (ii).

Em conclusão, a concessão do abono de permanência aos militares depende da previsão em legislação estadual, situação não evidenciada no Estado de Mato Grosso.

Nesse norte, tendo em conta a orientação do Supremo Tribunal Federal, inaplicável o art. 40, § 19, da CF/88 aos servidores militares estaduais (ressalvada, obviamente, a exceção veiculada no § 2º do art. 42 da CF/88), de modo que a sentença de procedência comporta alteração, dada a ausência de legislação específica que institua o direito debatido nos autos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

Parte isenta ao pagamento de custas processuais (art. 460, da CNGC).

É como voto.

Com efeito, tem-se que o objeto do recurso se refere ao inconformismo da parte promovida, ora Recorrente, com a sentença que a condenou a efetuar o pagamento de abono de permanência, pois, no seu entendimento, não há lei estadual que albergue tal direito aos militares.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, bem como atendo-se ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em casos de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa.

Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Nesse sentido, cita-se os julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Isso ocorre porque, à luz da Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem, haja vista que as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares em caso de expressa previsão constitucional e legal.

Fixadas tais premissas, há que se analisar a legislação infraconstitucional, de caráter estadual, relativa aos Policiais Militares de Mato Grosso, para apurar a existência de previsão legal estadual que conceda a eles o pretendido abono de permanência. Apesar de o magistrado Relator ter analisado a legislação militar estadual específica, justificando não haver previsão expressa no Estatuto dos Militares para o pagamento de tal benesse, cito precedente no âmbito desta Turma Recursal, da Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, que indica a existência de Lei Complementar Estadual que autoriza o pagamento de abono de permanência:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual os Recorridos postulam pelo recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)” (destaquei)

3. Por sua vez, a Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3.º, § 1.º, dispõe:

“Art. 3.º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.” (destaquei)

4. O § 4.º, inciso II, do artigo 40 da Constituição Federal menciona que é vedada a adoção de critérios diferenciados, ressalvados os casos específicos tratados por Lei Complementar:

“§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

(...)

II - que exerçam atividades de risco;” (destaquei)

5. Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

6. No caso, a aposentadoria dos Recorridos é regulada pela Lei Complementar n.º 401/2010 que dispõe o seguinte:

“Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.” (destaquei)

6. No caso sub examine, os Recorridos comprovaram que possuem mais de 30 (trinta) anos de contribuição, fazendo jus à obtenção do abono de permanência, conforme reconhecido na origem.

7. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que na hipótese de o servidor policial optar pela permanência no serviço, faz jus ao recebimento do abono de permanência constitucionalmente assegurado, litteris:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

8. No mesmo raciocínio o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou recentemente:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0023552-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POLICIAIS MILITARES – ATIVIDADE DE RISCO – APOSENTADORIA ESPECIAL – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O abono de permanência prescinde de pedido administrativo do servidor, sendo devido quando do preenchimento dos requisitos legais. Em se tratando de policiais militares, ocupantes, assim, de cargo de atividade de risco, os Recorridos se enquadram em regras diferenciadas de aposentadoria, conforme dispõe o art. 40, § 4º, II do CF. Regulamentando constitucional dispositivo, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, estabeleceu como exigência para aposentadoria voluntária a prestação de serviços de 30 anos, se do sexo masculino, com, no mínimo, 20 anos de efetivo serviço na carreira militar (art. 147, I, a), estes, assim, preenchidos pelos Recorridos. Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10012357220188110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/08/2019)

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Deixo de condenar o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 3.º, I, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Em assim sendo, como bem assentado nesse precedente, a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência:

Art. 3.º O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 1.º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente , como previsto no § 1.º do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição , se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Com efeito, diante da existência de previsão legal para tanto, fazem jus os promoventes ao abono de permanência fixado na origem.

Pelo exposto,
concessa vênia
, ouso DIVERGIR do voto proferido pelo magistrado relator e o faço para manter a sentença proferida.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Recurso nº: 1024976-21.2018.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida: ANTONIO CARLOS CIDÁLIO

ANTONIO FERNANDO DO CARMO

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1ª Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 18/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação cobrança na qual se postula o recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada). O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Em precedente desta Turma Recursal restou assentado que a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal.

Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito ao recebimento do referido adicional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência, cujo teor condenou o Estado de Mato Grosso a restituir em favor dos recorridos, ANTONIO CARLOS CIDÁLIO e ANTONIO FERNANDO DO CARMO, os valores relativos ao abono de permanência, sendo 03 (três) meses e 11 (onze) dias em relação a ANTONIO CARLOS CIDÁLIO, e 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, em relação ANTONIO FERNANDO DO CARMO.

Nas suas razões recursais, a parte promovida arguiu, como prejudicial de mérito, o instituto da prescrição. No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão com o argumento de que tanto o artigo 40, § 19, da Constituição Federal quanto a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, não concedem ao militar o direito ao abono de permanência, bem ainda invocou a inexistência dos requisitos legais para a respectiva concessão.

O magistrado Relator votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que os Policiais Militares somente fazem jus ao recebimento de abono de permanência quando lei infraconstitucional estadual contiver previsão legal nesse sentido, uma vez que a Constituição Federal não concede, expressamente, tal direito aos referidos profissionais, que possuem regime jurídico próprio, diferente dos demais servidores públicos civis.

Pois bem.

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator, uma vez que há precedente jurisprudencial no âmbito desta Turma Recursal que demonstra a existência de Lei Complementar que autoriza o pagamento, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, bem como recordar o entendimento do magistrado Relator, cito, na íntegra, o voto proferido:

Inicialmente, registro que, embora a autuação esteja com vários autores-recorridos, no id. n. 54060044 o juízo a quo determinou a sua limitação a dois autores e, assim, indeferiu a petição inicial em relação aos demais. Ademais, conforme Enunciado n. 02/FONAJE/FAZENDA PÚBLICA, “é cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos”, o que coaduna com as planilhas de cálculos juntadas no id. 54059950.

Pois bem. Os lindes do recurso consistem em analisar se os recorridos possuem direito ao recebimento do abono permanência, por ter continuado na ativa mesmo após possuírem o tempo necessário da transferência voluntária para a reserva remunerada.

O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência, o qual equivale ao valor da sua contribuição previdenciária até completar o tempo para aposentadoria compulsória, in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

"§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

"III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: "a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

"§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.”

Entretanto, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo de origem, não se sustentam diante do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgado recente do ARE 1058688 AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual foi reafirmada a inaplicabilidade do regime jurídico dos servidores civis aos servidores militares e, por consequência, negou o direito ao recorrente-agravante, policial do Estado de São Paulo, em receber o abono permanência, conforme a ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Em seu voto, o Relator fez importante realce ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática de repercussão geral (Tema 888), cujo leading case versava sobre a concessão para policial civil aposentado, no sentido da incompatibilização da garantia constitucional do abono de permanência, instituído pelo § 19 do art. 40 da CF/1988, com o regime jurídico administrativo e previdenciário do servidor militar, na medida em que não pode ser ele equiparado a servidor civil, pois tal norma tem eficácia limitada, logo, enquanto o Estado de Mato Grosso não publicar uma lei complementando e concedendo esse direito aos militares, sua eficácia não será efetivada. Destaco:

“Isso porque, como cediço, os militares em geral, submetem-se a regime próprio, que não se confunde com o dos servidores públicos civis, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar-se àqueles as normas a que estes estão jungidos.

Caso a garantia constitucional aqui reivindicada fosse extensível a todos aqueles que prestam serviço ao Estado, inclusive aos militares, não haveria razão lógica para que o constituinte dispusesse, expressamente, no art. 42, § 1°, os dispositivos aplicáveis aos militares, dentre os quais não há previsão expressa do art. 40, § 19. Sobre a aplicação de abono de permanência aos servidores públicos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, incluído na sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir:

‘Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria’.

Não obstante, o Tribunal fez a ressalva em relação aos servidores militares. A propósito, no julgamento do RE 570.177, de minha relatoria, esta Corte reconheceu expressamente que não se aplica aos militares o regime jurídico dos servidores civis, conforme a ementa a seguir transcrita:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido’ (grifei). Desse modo, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que as instâncias ordinárias divergiram da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria.

(...)

Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame.”

Na mesma dicção, julgamento sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, RE 1222829 AgR:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Nesse passo, é importante trazer à baila que a Lei Complementar Estadual nº 555/2014 – Estatuto dos Servidores Públicos Militares -, em seu artigo 63, elencou os direitos e as indenizações concernentes aos servidores militares do Estado, não fazendo qualquer citação ao abono permanência, in verbis:

Art. 63 São direitos, indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou peculiares:

I - subsídio;

II - promoção;

III - ocupação de função correspondente ao posto ou graduação;

IV - jornada de trabalho com descanso obrigatório;

V - alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade;

VI - férias;

VII - remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno;

VIII - carteira de identidade funcional, de acordo com modelo regulamentar, que consigne os direitos e prerrogativas instituídas nesta lei complementar, para o exercício funcional, inclusive porte de arma;

IX - afastamentos;

X - licenças;

XI - condições de elegibilidade;

XII - transferência para a reserva remunerada ou reforma;

XIII - exoneração a pedido;

XIV - matrícula preferencial na rede pública de ensino para seus filhos, enteados e tutelados;

A propósito, destaco que o antigo Estatuto, então regido pela Lei Complementar n. 231/2005, também não previa o benefício do abono de permanência aos servidores militares (artigo 57).

Com isso, é impossível a extensão aos servidores militares deste Estado o aproveitamento da regra prevista na Constituição Federal e na legislação dos servidores públicos civis, por serem regimes jurídicos distintos.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato seguiu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso de Apelação nº 1007206-69.2017.8.11.0002, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, por consequência, reformou a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual reconhecia, dentre outros, o direito de servidor militar ao abono permanência. Colaciono a ementa do julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2º DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5) As regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência. (...) (N.U 1007206-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (grifei)

Na fundamentação, a d. Relatora destacou:

“O apelante requereu o pagamento de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da CF, no período de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias anteriores à sua transferência para a inatividade. O juízo a quo deferiu o pedido, sob fundamento de que o autor exercia atividade de risco, com espeque no MSC nº 21948/2008, deste Tribunal de Justiça, no qual, consoante a repercussão geral no ARE 954408 RG/RS, entendeu legítimo o pagamento de abono de permanência a Delegados de Polícia que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria especial (art. 40, § 4º da CF), permaneceram na ativa.

Ocorre que tal desdobramento da aposentadoria especial não alcança os militares, conforme decidiu o STF - verbis: ‘Entretanto, essa conclusão não se aplica indistintamente aos servidores públicos militares, visto que, para essa categoria de servidor, a Constituição Federal prevê tratamento específico’ (ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).

(...)

Como visto, consequente à Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem. Por corolário lógico, as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares se houver previsão expressa no texto constitucional, o que definitivamente não é o caso do abono de permanência.

Por outro lado, ao tempo em que sedimentou a impossibilidade de extensão do abono de permanência aos militares, o STF excepcionou a sua concessão por lei infraconstitucional - verbis: ‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, ao regular as situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares estaduais, na forma do art. 142, § 3º, X da CF, não contemplou a concessão do abono de permanência.

Faltante, pois, arrimo constitucional ou infraconstitucional, o recurso deve ser provido para excluir da condenação o pagamento do abono de permanência.

(...)”

Saliento que todos os precedentes invocados na fundamentação deste voto (Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) cuidam de abono permanência aos servidores militares (i) e a omissão de lei específica do Estado à concessão do referido direito a essa carreira (ii).

Em conclusão, a concessão do abono de permanência aos militares depende da previsão em legislação estadual, situação não evidenciada no Estado de Mato Grosso.

Nesse norte, tendo em conta a orientação do Supremo Tribunal Federal, inaplicável o art. 40, § 19, da CF/88 aos servidores militares estaduais (ressalvada, obviamente, a exceção veiculada no § 2º do art. 42 da CF/88), de modo que a sentença de procedência comporta alteração, dada a ausência de legislação específica que institua o direito debatido nos autos.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

Parte isenta ao pagamento de custas processuais (art. 460, da CNGC).

É como voto.

Com efeito, tem-se que o objeto do recurso se refere ao inconformismo da parte promovida, ora Recorrente, com a sentença que a condenou a efetuar o pagamento de abono de permanência, pois, no seu entendimento, não há lei estadual que albergue tal direito aos militares.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, bem como atendo-se ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em casos de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa.

Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Nesse sentido, cita-se os julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Isso ocorre porque, à luz da Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem, haja vista que as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares em caso de expressa previsão constitucional e legal.

Fixadas tais premissas, há que se analisar a legislação infraconstitucional, de caráter estadual, relativa aos Policiais Militares de Mato Grosso, para apurar a existência de previsão legal estadual que conceda a eles o pretendido abono de permanência. Apesar de o magistrado Relator ter analisado a legislação militar estadual específica, justificando não haver previsão expressa no Estatuto dos Militares para o pagamento de tal benesse, cito precedente no âmbito desta Turma Recursal, da Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, que indica a existência de Lei Complementar Estadual que autoriza o pagamento de abono de permanência:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual os Recorridos postulam pelo recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)” (destaquei)

3. Por sua vez, a Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3.º, § 1.º, dispõe:

“Art. 3.º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.” (destaquei)

4. O § 4.º, inciso II, do artigo 40 da Constituição Federal menciona que é vedada a adoção de critérios diferenciados, ressalvados os casos específicos tratados por Lei Complementar:

“§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

(...)

II - que exerçam atividades de risco;” (destaquei)

5. Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

6. No caso, a aposentadoria dos Recorridos é regulada pela Lei Complementar n.º 401/2010 que dispõe o seguinte:

“Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.” (destaquei)

6. No caso sub examine, os Recorridos comprovaram que possuem mais de 30 (trinta) anos de contribuição, fazendo jus à obtenção do abono de permanência, conforme reconhecido na origem.

7. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que na hipótese de o servidor policial optar pela permanência no serviço, faz jus ao recebimento do abono de permanência constitucionalmente assegurado, litteris:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

8. No mesmo raciocínio o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou recentemente:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0023552-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POLICIAIS MILITARES – ATIVIDADE DE RISCO – APOSENTADORIA ESPECIAL – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O abono de permanência prescinde de pedido administrativo do servidor, sendo devido quando do preenchimento dos requisitos legais. Em se tratando de policiais militares, ocupantes, assim, de cargo de atividade de risco, os Recorridos se enquadram em regras diferenciadas de aposentadoria, conforme dispõe o art. 40, § 4º, II do CF. Regulamentando constitucional dispositivo, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, estabeleceu como exigência para aposentadoria voluntária a prestação de serviços de 30 anos, se do sexo masculino, com, no mínimo, 20 anos de efetivo serviço na carreira militar (art. 147, I, a), estes, assim, preenchidos pelos Recorridos. Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10012357220188110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/08/2019)

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Deixo de condenar o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 3.º, I, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Em assim sendo, como bem assentado nesse precedente, a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência:

Art. 3.º O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 1.º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente , como previsto no § 1.º do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição , se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Com efeito, diante da existência de previsão legal para tanto, fazem jus os promoventes ao abono de permanência fixado na origem.

Pelo exposto,
concessa vênia
, ouso DIVERGIR do voto proferido pelo magistrado relator e o faço para manter a sentença proferida.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021